Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-06.2020.8.11.0014
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001090-06.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANN HANDY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 030.623.721-09 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado.

Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 538,61) com a respectiva exclusão do rol de inadimplentes, e condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. A pretensão recursal é a extinção do processo pela necessidade de perícia grafotécnica. Alternativamente, e a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. Preliminar de Incompetência do Juízo face à necessidade de perícia grafotécnica. Rejeitada, pois não há a necessidade de perícia, quer pela idoneidade da prova, quer porque não houve impugnação por parte do reclamante/recorrido;

4. A despeito da negativa de inexistência de relação jurídica exposta na inicial, em contraprova, a instituição financeira anexou dois contratos de empréstimos e instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, todos devidamente assinados pelo autor e por 02 (duas) testemunhas (id. 81089490).

5. Parte autora não apresentou impugnação à contestação e tampouco contrarrazões, deixando de questionar a idoneidade de sua assinatura em tais documentos.

6. A parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e apresentou prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

7. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação contratual, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação e, nessa condição, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

8. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 538,61) com a respectiva exclusão do rol de inadimplentes, e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência desta justiça especializada, ante a necessidade prova pericial na assinatura posta no contrato. No mérito, alega que houve a demonstração de relação jurídica, consoante juntada de contrato e documentos, sendo que a inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência do Juizado Especial Cível

A alegação de incompetência desta Justiça Especializada pela necessidade de realização de perícia no contrato apresentado não merece guarida, uma vez que as provas colacionadas nos autos demonstram a desnecessidade da aludida perícia, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO -MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação “
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” em face da inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada o vínculo contratual e a ausência de notificação da negativação.

Em contraprova, a instituição financeira refutou o pedido sob o liame do vínculo negocial, esclarecendo que o débito, objeto da discussão, é oriundo da renegociação de empréstimos que o recorrido contratou, anexando à contestação os contratos de empréstimos e instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, todas devidamente assinados pelo autor e por 02 (duas) testemunhas (Id. 81089490).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial sobre o fundamento que a recorrida não comprovou que o autor tenha contratado seus serviços. Alegou também, que a divergência com as assinaturas exaradas no contrato (rubrica) com a lançada no documento pessoal (RG e procuração
ad judicia –
escrita por extenso).

Todavia, a sentença comporta reforma. Isso porque, em detida análise aos autos, verifica-se que o recorrido
não apresentou impugnação e, tampouco, contrarrazões
, ou seja, não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade dos contratos apresentados pelo Recorrente, ainda mais quando contêm todos os dados do Recorrido e estão assinados por duas testemunhas.

Aliado a isso, o recorrido deixou de impugnar a contestação, oportunidade em que, se assim desejasse, deveria ter contrariado os argumentos do reclamado, inclusive, se insurgido contra a idoneidade das assinaturas, supostamente de sua autoria, entretanto, manteve-se inerte, nada requerente, nada impugnando, ônus que caberia ao reclamante, sob pena de reconhecimento do fato (idoneidade da assinatura e dos contratos/confissão de dívida apresentados pelo reclamado).

Assim, a parte Recorrente apresentou prova descontitutiva do direito do Recorrido, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente a prova do adimplemento e de contestação dos contratos, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL POR APONTAMENTO INDEVIDO. DIREITO PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO AMPARADO NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA E INSTRUÍDA COM TERMO DE ADESÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E INFORMAÇÕES DA SUA RESIDÊNCIA CORROBORA OS ELEMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA AUTORA SOBRE ESTE DOCUMENTO NA RÉPLICA.
FATO CUJO ÔNUS DE AFASTÁ-LO CABIA À AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA, CABENDO À RÉ REALIZAR O EXERCÍCIO DA COBRANÇA DA PRESTAÇÃO INADIMPLENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a ré defendeu-se apresentando fato contrário ao direito alegado na petição inicial, isto é, juntou o termo de adesão e contratação de serviço SMP devidamente preenchido com os dados pessoais da autora, inclusive residencial, que conferem seguramente com elementos trazidos na própria petição inicial, além de estar devidamente assinado.
Cabia à autora, na manifestação trazida em réplica, impugnar expressamente este documento na sua totalidade, até porque, em termos de relação jurídica, enquanto não houver prova admitida em contrário regularmente idônea, tornou, sim, insatisfatória sua alegação de mero desconhecimento do débito.

(TJ-SP - AC: 11316959020198260100 SP 1131695-90.2019.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 11/12/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2020)

Importa ainda consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ, razão pela qual não merece guarida a tese da ausência de notificação da negativação a sustentar a pretensão do reclamante/recorrido.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021